Tribunal: TJDFT
Processo: 0002853-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA, DE RECEPTAÇÃO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIMES. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réus condenados por infringirem os artigos 33, combinado com 40, inciso V, da Lei 11.340/2006, e 304 do Código Penal, um deles também por violar o artigo 180 do último diploma, depois de presos em flagrante quando transportavam cerca de cinco quilos de maconha em um automóvel roubado ou furtado anteriormente, que conduzido por um dos réus sabedor de sua origem criminosa. Ao serem abordados pela Polícia, se identificaram com documentos falsificados.
2 O tráfico interestadual de droga é provado se o agente é preso em flagrante na posse de quantidade superlativa de de entorpecentes, impossível de ser consumida individualmente, trafegando entre vários estados da Federação.
3 No crime de receptação a apreensão da res com o suspeito inverte o ônus probatório, atribuindo-se-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto ou, no mínimo, aquisição de boa-fé. A falsidade do documento é comprovada pela prova pericial corroborada pela confissão de um dos réus.
4 A jurisprudência admite o aumento da pena-base em até um oitavo sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime em abstrato. Ações penais em andamento não justificam a exasperação da pena-base, podendo, todavia, ser usadas para afastar o benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, por revelar a dedicação às atividades criminosas.
5 Sem demonstração da origem lícita do dinheiro apreendido, este não deve ser restituído. Artigo 120 do Código de Processo Penal.
6 Os réus responderam ao processo preso e a prisão cautelar foi robustecida pela condenação. A pandemia global, por si só, não autoriza a soltura sem prova concreta do risco à saúde do condenado.
7 Apelações parcialmente providas.